Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732357-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF AGRAVADO: CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO, DIOGO EGIDIO FERREIRA DE ABREU, BRUNO CASTELANI DINIZ AMORIM, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada no r. parecer ministerial. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora